Tribunal: TJDFT
Processo: 0740686-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740686-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, M. de Oliveira Advogados e Associados pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de dedução dos honorários contratuais do valor a ser recebido pelo exequente, representado na ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF - SINDIRETA/DF, o qual contratou a sociedade de advogados para ajuizar a referida ação coletiva. Em suas razões, o agravante alega que, se o advogado obteve o aval da Assembleia Geral do sindicato para mover ação coletiva, ele tem o direito à percepção de honorários contratuais sobre os valores auferidos pelos beneficiários no processo executivo, em razão da sua atuação exitosa na fase de conhecimento. Afirma que, diversamente do que restou consignado na decisão agravada, o SINDIRETA/DF não é um terceiro estranho à lide, mas sim “o substituto processual dos agravados”. Argumenta que, ainda que o ora agravante não tivesse apresentado a Ata da Assembleia Geral nos autos originários, o art. 22, § 4°, da Lei no 8.906/94, exige como condição para a dedução pleiteada somente que o advogado junte aos autos seu contrato de honorários, o que foi feito. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o decote de vinte por cento (20%) do valor recebido pelos beneficiários em favor da sociedade de advogados recorrente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Ab initio, o fato de os honorários advocatícios, como regra, constituírem verba de natureza alimentícia, por si só, não se revela suficiente, ao menos por ora, para se afirmar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a decisão agravada seja mantida. Com relação aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, em sua peça de recurso, o agravante afirma que o SINDIRETA/DF não é um terceiro estranho à lide, “mas sim o substituto processual dos agravados” (ID no 31613867). Tal afirmação parece confusa, tendo em vista que só existe um agravado na presente demanda, o Distrito Federal, bem como porque o referido sindicato não é substituto processual do ente estatal. Com efeito, é prudente que se aguarde ao menos a resposta da parte agravada sobre o pedido de dedução da verba honorária contratual, até para que a parte possa alegar eventual quitação do débito, o que imporia óbice ao pedido de decote dos honorários. Ademais, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado entre o agravante e o SINDIRETA/DF, de modo que, a princípio, parece revestir-se de plausibilidade a afirmação da Magistrada singular de que os honorários devem ser exigidos da do sindicato contratante. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os recorridos para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator